Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA REALIZADA. DOCUMENTO DIGITALIZADO. NOVA PERÍCIA. DOCUMENTO ORIGINAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO. TRABALHO DO PERITO VICIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RESULTADO DA PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS DEMAIS ELEMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 473, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que o laudo pericial deverá conter os seguintes requisitos: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
2. Foi realizada perícia na cédula de crédito bancária digitalizada com observância dos pressupostos normativos. Ficou prejudicada apenas a análise da possibilidade de a assinatura da agravante ter sido incluída posteriormente, de forma também digitalizada, em razão da ausência do contrato original. Todavia, com a realização posterior da perícia no documento original, a questão foi esclarecida. O perito afirmou que “o documento original mostra relevos e características de caneta ao ser preenchido, como traços de originalidade”. Não há nenhuma evidência de que o trabalho do perito tenha sido viciado, em razão de ter elaborado a perícia anterior.
3. O laudo pericial não vincula o juiz. Cabe-lhe apreciar a prova pericial produzida em confronto com os demais elementos constantes nos autos, para que possa chegar a uma conclusão sobre a validade do contrato apresentado (art. 479, do CPC). Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.